Tribunal: TJDFT
Processo: 0738753-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Número do processo: 0738753-49.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DJALMA FRANCISCO DIAS APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Verifico que o apelado não foi intimado para apresentar contrarrazões à Apelação Cível. Assim, intime-se o Banco do Brasil S/A. Em seguida, certifique, a Secretaria quanto à manifestação. P.I.